Tribunal: STF
Processo: ARE 1592439
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:
 
“ADMINISTRATIVO. PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (LEI N. 14.601/2023). AUTOR CONFIGURA GRUPO FAMILIAR UNIPESSOAL. LIMITAÇÃO DE ACESSO PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. 1. Recurso em face de sentença que julgou procedente o pedido para inclusão no Programa Bolsa Família, com deferimento das parcelas assistenciais. 2. Legitimidade da União. O Programa Bolsa Família consiste em prestação econômica de caráter social. Ao teor do que se infere da Lei n. 14.601/2023, a União figura como instituidora e responsável pelo custeio do benefício social de transferência de renda. Incumbe aos Município atuação descentralizada da execução e da gestão, ou seja, delimitada ao cadastramento e levantamento das famílias que se enquadram no perfil do programa federal, portanto, não cabe à Municipalidade a efetiva escolha dos beneficiários, pois os critérios de elegibilidade são estabelecidos pela União e Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 3. Especificamente em relação às famílias unipessoais, a lei de regência autoriza o estabelecimento de limitações de acesso por ato infralegal, conforme art. 12-A, da Lei n. 14.601/2023 e art. 6º, da Portaria MDS n. 897/2023. Mesmo considerando a ampliação da proteção àqueles com maior vulnerabilidade social conferida na ACP n. 4187- 38.2024.4.04.7100 -- situação de rua, insegurança alimentar e/ou situação de violação de direitos --, variáveis encampadas no § 3º, do art. 6º, da Portaria MDS n. 897/2023, o panorama fático dos autos não permite o enquadramento da autora nessas situações. 4. Recurso da parte ré provido. Pretensão autoral julgada improcedente”. (eDOC 13 – ID: 7ccbd119)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III, 3º, I e III, 5º, II e § 1º, e 6º, do texto constitucional. (eDOC 15 – ID: 38100dcc)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que considerou válida a limitação administrativa da Portaria MDS 897/2023, com a redação dada pela Portaria MDS 911/2023, que veda o ingresso de novas famílias unipessoais no Programa Bolsa Família quando ultrapassado o percentual de 16% no respectivo município.
Alega-se que o acórdão afronta a dignidade da pessoa humana, os objetivos fundamentais de erradicação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, o princípio da legalidade, a eficácia imediata dos direitos fundamentais, bem como esvazia o conteúdo essencial do direito à assistência social por meio de ato normativo infralegal.
Sustenta-se, ainda, violação ao princípio da vedação ao retrocesso social, por ter sido admitida restrição administrativa que reduz o alcance de política pública de proteção ao mínimo existencial sem respaldo em lei formal e em prejuízo de grupo vulnerável.
É o relatório. 
Decido. 
Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 14.601/2023 e Portaria MDS nº 897/2023), consignou a impossibilidade de concessão do benefício assistencial de Bolsa Família pleiteado, tendo em vista o limite máximo permitido para famílias unipessoais por Município. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“Com respeito a legitimidade da União, teor do que se infere da Lei n. 14.601/2023 (Programa Bolsa Família), a União figura como instituidora e responsável pelo custeio do benefício assistencial de transferência de renda, portanto, é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda. 
Outrossim, a norma supracitada delega à União as principais responsabilidades quanto ao desenvolvimento do Programa Bolsa Família, cabendo aos Município atuação descentralizada da execução e da gestão, ou seja, delimitada ao cadastramento e levantamento das famílias que se enquadram no perfil do programa federal de transferência de renda. 
Fica claro, portanto, que não cabe à Municipalidade a escolha dos beneficiários do programa, pois os critérios de elegibilidade são estabelecidos pela União -- no âmbito do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome -- de forma expressa, não havendo margem mínima para os entes federados tangenciarem da diretriz federal. 
Avançando no mérito recursal, conforme legislação de regência, são requisitos para elegibilidade dos programas federal de transferência de renda (i) critério da baixa renda e (ii) inscrição no CadÚnico. 
Especificamente em relação às famílias unipessoais, o art. 6º, inciso V, § 2º da Portaria MDS n. 897/2023 estabelece limite de 16% (dezesseis por cento) para atendimento a famílias unipessoais por município, impedindo-se o ingresso de novas famílias unipessoais no respectivo município quando alcançado este patamar, conforme determina o art. 12-A, da Lei n. 14.601/2023.
(...)
Desse modo, a negativa de concessão foi legítima, não havendo nenhum ato ilícito ou arbitrariedade quando a rejeição da inclusão da autora no programa federal de transferência de renda. A restrição de acesso se justifica, considerando a escassez dos recursos público para concretizar o mandamento constitucional do art. 6º, parágrafo único, da Constituição Federal, sendo priorizado às famílias em situação de pobreza, sem gerar desproteção social às famílias em situação de vulnerabilidade que tenham crianças e/ou adolescentes na sua composição. 
No mais, mesmo considerando a ampliação da proteção àqueles com maior vulnerabilidade social conferida na ACP n. 4187-38.2024.4.04.7100 -- situação de rua, insegurança alimentar e/ou violação de direitos --, variáveis encampadas no § 3º, do art. 6º, da Portaria MDS n. 897/2023, o panorama fático dos autos não permite o enquadramento da autora nessas situações, ao reverso, o extrato previdenciário revela situação de desemprego ocasional. 
Diante do exposto, dou provimento ao recurso da União para julgar improcedente o pedido inicial.
(...)”. (eDOC 13 – ID: 7ccbd119, p. 2-3)

Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito previdenciário e processual civil. Benefício assistencial. Controvérsia acerca de existência de prévio requerimento administrativo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Para divergir do entendimento adotado na origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1548008 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.08.2025)
 
“Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Benefício assistencial. Hipossuficiência econômica. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1500964 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 02.09.2024)
 
No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.591.969, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, DJe 10.03.2026; ARE 1.586.271, Rel. Min. André Mendonça, DJe 04.03.2026; ARE 1.579.443, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 08.01.2026; e ARE 1.565.671, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 05.09.2025.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente